Tribunal: TJSP
Processo: 2279293-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Tutela de urgência deferida – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano – Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos mensais líquidos percebidos pelo autor em folha de pagamento ou em conta corrente – Verba de caráter alimentar – Aplicação por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Tutela de urgência deferida – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano – Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos mensais líquidos percebidos pelo autor em folha de pagamento ou em conta corrente – Verba de caráter alimentar – Aplicação por analogia da Lei no 10.820/2003 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Pretensão de exclusão ou diminuição da multa arbitrada no valor de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento– Não cabimento – Multa aplicada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Decisão mantida – Recurso não provido.